Tribunal: TJES
Processo: 5001663-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001663-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: KLAUSS COUTINHO BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A
AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espirito Santo
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, ressaltando ser premente a necessidade de reconhecimento do caráter qualificado da multa aplicada, não ficando limitada a 100% do valor do tributo apurado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001663-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: KLAUSS COUTINHO BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A
AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Estado do Espirito Santo
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, ressaltando ser premente a necessidade de reconhecimento do caráter qualificado da multa aplicada, não ficando limitada a 100% do valor do tributo apurado.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste a alegada omissão uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes.

Ainda assim, os aspectos apontados como omissos ou que mereceriam aclaramento foram expressamente enfrentados. Cito trecho do acórdão:

“[...]

não se ignora a existência do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, entretanto, vê-se tratar das hipóteses em que a operação não gerou crédito tributário, o que não guarda correspondência com o caso dos autos, em que foi apurado o valor da exação devida.

Além disso, o tema ainda se encontra pendente de julgamento, prevalecendo, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes [...]

Vê-se no caso, a exemplo do Auto de Infração nº 5.041.919-9 (ID 2234110 – Pág. 3), que foi apurado imposto devido de R$ 7.009,09 (sete mil e nove reais e nove centavos), ao passo que a multa restou estabelecida em R$ 12.368,99 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), ou seja, em valor muito superior ao tributo.

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado “a quo” aplicou o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, concedendo a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade da penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado.

Consoante fundamentado no acórdão, das nuances fáticas do caso, viu-se que a multa aplicada não se enquadrava na hipótese de multa isolada, e ainda que qualificada, aplica-se o entendimento assente desta corte de limitação a 100% (cem por cento) do tributo apurado.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e não acolhido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.